Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600484-51.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO FERREIRA MARTINS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO FERREIRA MARTINS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600484-51.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/04/2021
Processo referência: 0600484-51.2020.6.16.0182
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600484-
51.2020.6.16.0182 que desaprovou as contas do candidato Francisco Ferreira Martins nas Eleições
2020, nos termos do inciso III, artigo 74 da Resolução TSE nº 23607/2019, (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Francisco Ferreira Martins,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Verde - PV, no Município de Campo Magro/PR,
desaprovadas em razão de utilização de Fundo de Caixa muito além do permitido, vez que é
permitido seu uso no valor máximo de 2% dos gastos contratados, não observado o artigo 39,
inciso I da Resolução 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO FERREIRA MARTINS
VEREADOR (RECORRENTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
FRANCISCO FERREIRA MARTINS (RECORRENTE)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40115
716
29/07/2021 10:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.301
RECURSO ELEITORAL 0600484-51.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO FERREIRA MARTINS VEREADOR
- OAB/PR0091985
ADVOGADO: GEOVANA BOZA
RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA MARTINS
- OAB/PR0091985
ADVOGADO: GEOVANA BOZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
EMENTA
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS POR EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. TENTATIVA FRUSTRADA DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
OUTRAS
IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE
MÁ-FÉ.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETEU
A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A constituição de reserva em dinheiro - fundo de caixa -
deve observar o limite máximo de 2% dos gastos contratados
e é restrito ao pagamento de despesas de pequena monta.
Inteligência do art. 39 da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. Na hipótese, embora o pagamento efetuado em dinheiro
tenha extrapolado o limite previsto pela resolução de
regência, pelas peculiaridades do caso concreto, impõe-se
superar a irregularidade para apor apenas ressalvas às
contas, porquanto o prestador comprovou a tentativa
frustrada de realizar a transferência eletrônica, o que somado
à ausência de qualquer outro indício de irregularidade nas
contas, revela que a falha não comprometeu sua
confiabilidade.
Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
Num. 40115716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816464765900000039147142
Número do documento: 21072816464765900000039147142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas de campanha, interposto
por FRANCISCO FERREIRA MARTINS em face da sentença proferida pelo Juízo da 182ª
Zona Eleitoral de Campo Largo, pela qual foram desaprovadas as contas do candidato, em
razão da extrapolação do limite Fundo de Caixa, muito além do permitido, contrariando o artigo
39, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (ID 31830416).
Inconformado, o prestador interpôs recurso (ID 31830616) alegando, em síntese,
que se trata de mero erro formal quanto a forma de efetuar o pagamento, sem má-fé do
candidato. Aduz que efetivou a transferência eletrônica ao fornecedor por meio do aplicativo,
no entanto, a operação foi estornada, em razão da insuficiência de crédito, causada por uma
cobrança de taxa de transferência. Ao final, requer o provimento do recurso para que as contas
sejam aprovadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso por considerá-lo intempestivo. Alternativamente, pelo desprovimento
do recurso, diante da utilização indevida de fundo de caixa em relação a 100% dos recursos de
campanha (ID 34280766).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 26 de
março de 2021, por publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 08
de abril, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias (ID 34280766).
A preliminar não merece prosperar.
Num. 40115716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816464765900000039147142
Número do documento: 21072816464765900000039147142

Isso porque, em consulta aos autos de PJE de 1º grau, constata-se que, embora
a decisão foi encaminhada para publicação no dia 26 de março, somente foi efetivamente
publicada dia 06 de abril de 2021.
Desta sorte, o recurso, interposto dia 08 de abril deste ano, é tempestivo, motivo
pelo qual não há óbice ao seu conhecimento.
No mais, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO FERREIRA
MARTINS, eleito vereador em Campo Magro, em face da sentença pela qual foram julgadas
desaprovadas suas contas de campanha, em razão da extrapolação do limite do fundo de
caixa (ID 31830416).
Intimado do parecer preliminar para diligência, o prestador complementou a
documentação, tendo permanecido somente uma irregularidade apontada no parecer técnico
conclusivo (ID 31830216), a saber, realização de saque no valor de R$ 770,00 e pagamento de
fornecedor em dinheiro, superando o valor máximo permitido para composição de fundo de
caixa, correspondente a 2% dos gastos contratados.
Além disso, o parecer apontou o uso de R$20,00 para pagamento da despesa de
R$ 790,00 sem o prévio transito pela conta corrente do candidato.
Cabe registrar que para a campanha do prestador não houve aporte de recursos
públicos, limitando-se a receita financeira ao valor total de R$ 790,00, integralmente oriundo de
recursos privados.
Sobre a composição do Fundo de Caixa na campanha, a Resolução-TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas nas eleições, assim dispõe:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I – observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II – os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica
de campanha;
III – o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou
emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento
de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não
dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Num. 40115716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816464765900000039147142
Número do documento: 21072816464765900000039147142

Concluiu o Juízo de primeiro grau, com base nos pareceres técnico e ministerial,
que a utilização de fundo de caixa em contrariedade ao disposto no artigo 39 da resolução de
regência é irregularidade insanável, de modo a acarretar a desaprovação das contas do
candidato.
Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, é de ser superada a falha,
para o fim de apenas se apor ressalva às contas. Isso porque, em 12 de novembro de 2020, o
prestador realizou o agendamento de transferência eletrônica do valor da despesa para o
fornecedor Almir José Teixeira de Faria, fato comprovado nos autos (ID 31830066).
Contudo, a operação foi cancelada e o valor estornado em razão da ausência de
crédito na conta corrente do prestador, porquanto a única receita financeira da campanha foi no
exato valor de R$ 790,00 e foi cobrada taxa de serviços bancários, como se vê do extrato (ID
31829916), débito que, embora diminuto, impediu a conclusão da transferência eletrônica.
Diante disso, para efetuar o pagamento, o prestador sacou R$ 770,00 da conta e
certamente completou o valor da despesa com R$ 20,00, oriundos de recursos próprios,
conforme nota fiscal (ID 31830016).
Não se discute a forma indevida de realizar o pagamento de gasto eleitoral, já que
o prestador deveria ter doado para a campanha os R$ 20,00, depositado tal montante em sua
conta de campanha, para só então efetivar o pagamento. Contudo, na hipótese a justificativa
deve ser acolhida.
Primeiro, por não se tratar de recursos públicos, depois porque nos
procedimentos de circularização não foi detectado qualquer outro indício de omissão de receita
ou de despesa, sendo a referida nota fiscal a única emitida no CNPJ da campanha.
Demais disso, da análise do extrato bancário, verifica-se que as alegações do
prestador são críveis, já que estes foram os únicos valores que transitaram pela conta corrente,
além da tarifa por ele apontada, tudo isso corroborado pela tentativa de transferência eletrônica
comprovada nos autos.
Todo esse panorama denota a ausência de má-fé do prestador, o que somado ao
valor diminuto da irregularidade, leva à conclusão de que a falha do prestador não prejudicou a
fiscalização de suas contas, não comprometendo sua regularidade, permitindo,
consequentemente, sua superação para apor apenas ressalvas às contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as
contas prestadas por FRANCISCO FERREIRA MARTINS, referente às eleições de 2020.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 40115716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816464765900000039147142
Número do documento: 21072816464765900000039147142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600484-51.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO
FERREIRA MARTINS VEREADOR, FRANCISCO FERREIRA MARTINS - Advogado do(a)
RECORRENTE: GEOVANA BOZA - PR0091985 - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40115716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816464765900000039147142
Número do documento: 21072816464765900000039147142